Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712506-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: MARILIA JOSE MACHADO D E S P A C H O Em razão do equívoco quanto à representação da parte agravada, encaminhem-se os autos à Secretaria para retificação da autuação, nos termos da Petição de ID 57543002. Após, dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões, a fim de se evitar eventual nulidade processual. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator